Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-94.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005643-94.2019.8.11.0064
APELANTE(S): EMERSON PEREIRA
SUED ROMULO BEZERRA GARCIA
RAMON SANTOS SANTANA
BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA
ANGÉLICA JESUS BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
A despeito da indicação de prevenção acostada por meio da Certidão de ID 61636566, salvo melhor juízo, entendo que não há prevenção deste subscritor no presente caso, pois, nada obstante tenha relatado o Habeas Corpus n.o 1008948-67.2019.8.11.0000, impetrado pela codenunciada Karolayne Salina Garcia, que à época intencionava afastar a ordem de prisão cautelar contra si decretada nos autos do incidente processual de código 691986, correlato à ação penal n.o 0005643-94.2019.8.11.0064 – código 693096, ora em apreço, é certo que o fora em ocasião pretérita e díspar à vigente convocação.
Destaco que, por ocasião do julgamento do referido writ, em 09/07/2019, o voto foi por mim proferido na qualidade de juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Marcos Machado, compondo quórum da Primeira Câmara Criminal. Ocorre que, atualmente, ocupo a mesma posição de magistrado convocado, todavia, integrando a Terceira Câmara Criminal, nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES.
Portanto, no caso em apreço, entendo que o mencionado Habeas Corpus n.o 1008948-67.2019.8.11.0000, por se tratar de feito distribuído à minha relatoria durante convocação anterior e que não se relaciona ao ato administrativo ora vigente, não tem o condão de gerar a prevenção deste Relator para o julgamento do presente apelo, mormente quando consideradas as disposições do art. 80, §2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.”
Por esta razão, data maxima venia de eventual entendimento diverso, não havendo prevenção a ser reconhecida, determino a redistribuição deste recurso, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)